Tribunal: TJMT
Processo: 1006806-21.2022.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006806-21.2022.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GEREMIAS DE SOUZA PAIXAO - CPF: 853.561.582-20 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL ESPECÍFICO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a condenação do apelante por litigância de má-fé.

III.
Razões de decidir

3. A litigância de má-fé, por ostentar natureza sancionatória, exige interpretação restritiva e comprovação inequívoca de conduta dolosa,
consistente na alteração consciente da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

4. O mero insucesso da pretensão deduzida em juízo não autoriza a imposição da penalidade, sendo indispensável a demonstração de intenção deliberada de induzir o juízo em erro.

5. No caso concreto, não há prova de que o autor tenha agido com dolo processual, sendo legítimo o ajuizamento da ação por consumidor que não foi previamente notificado acerca da cessão de crédito, circunstância que justifica a busca da tutela jurisdicional.

6.
gratuidade da justiça deve ser mantida, ante a ausência de impugnação e de prova de alteração da situação econômica do beneficiário.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual específico, não se configurando pelo mero insucesso da demanda.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II, 81, 86, 98, § 3º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
nº 3.061.885/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.03.2026; TJMT,
N.U 1039368-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 25.03.2026.

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
GEREMIAS DE SOUZA PAIXÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT
que
, nos autos d
a

Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito
c/c
Indenização
p
or Danos Morais
,
julgo
u
improcedentes os pedidos
formulados na inicial e condenou

o recorrente
ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 10% do valor da causa, com fundamento no art
.
80, II c/c
art.
81, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o apelante se insurge exclusivamente contra a imposição de
multa por litigância de má-fé
,
ao argumento de que o juízo de origem não indicou, de forma fundamentada, em que momento concreto teria ocorrido a suposta alteração da verdade dos fatos.

Sustenta que a condenação por litigância de má-fé constitui sanção de natureza grave, a qual pressupõe a demonstração de dolo processual específico, circunstância que, no caso, não restou evidenciada, uma vez que o ajuizamento da demanda consubstanciou o exercício regular do direito de ação.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja afastada a multa fixada, bem como seja mantida a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Em contrarrazões, a apelada pugnou
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de apelação.

A controvérsia submetida ao conhecimento desta Câmara restringe-se exclusivamente ao capítulo da sentença que impôs ao autor multa por litigância de má-fé, constituindo esse, portanto, o objeto do presente exame recursal.

Pois bem.

A litigância de má-fé é instituto de natureza sancionatória e,
por essa razão
,
sua
aplicação
deve ocorrer de forma
excepcional no processo civil brasileiro.

O artigo 80
, II
do Código de Processo Civil elenca, de forma taxativa, as condutas que a caracterizam, a alteração da verdade dos fatos.

Para a configuração dessa hipótese, não basta o mero insucesso da pretensão deduzida em juízo. Exige-se a comprovação inequívoca de que a parte tenha agido com dolo processual específico
, v
ale dizer, com o propósito deliberado de induzir o juízo a erro, mediante afirmação consciente de fato sabidamente inverídico.

Nesse sentido são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara:

"
(...) A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo processual específico e o acórdão está em consonância com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ. (...)"
(STJ,
AREsp
n. 3.061.885/RN, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

Ademais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC – NÃO GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – AFASTADA A PRETENSÃO CONTRARRECURSAL DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO NA ORIGEM E EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, a saber: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso concreto, a ausência de garantia integral do juízo impede, por si só, a concessão da medida suspensiva pleiteada, independentemente da fundamentação apresentada. Ademais, a alegação de quitação da dívida resta controvertida diante dos elementos trazidos pelo credor indicando a existência de saldo remanescente decorrente de suposta superlotação de semoventes no imóvel arrendado (excedente ao contratado), matéria fática complexa que demanda dilação probatória e afasta a probabilidade do direito alegado em sede de cognição sumária.

O exercício do direito de recorrer, ainda que com argumentos não acolhidos, não configura, por si só, litigância de má-fé, exigindo-se prova robusta do dolo processual, ausente na espécie.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1039368-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026).

No caso concreto, a sentença recorrida fundamentou a condenação na assertiva de que o autor ajuizou a demanda
,
tendo como fundamento a declaração de inexistência de débito a que o autor tinha conhecimento de ser devido.

Essa conclusão, contudo, não encontra respaldo nos elementos dos autos e não atende às exigências legais para a configuração da má-fé processual.

O crédito originou-se de contrato firmado com o Banco do Brasil e foi posteriormente cedido à apelada, sem que haja comprovação de que o devedor tenha sido previamente notificado acerca da operação de cessão.

É plenamente legítimo que o consumidor, ao ser surpreendido com a inclusão de restrição em seu cadastro por iniciativa de empresa com a qual sustenta não ter celebrado contratação direta, busque a tutela jurisdicional para questionar a exigibilidade da cobrança
.

O fato de a requerida
ter

c
omprova
do
, em sede de contestação, a existência e a regularidade do crédito, demonstrando a cadeia contratual entre o Banco do Brasil e a ATIVOS S
.
A, não transforma retroativamente o ajuizamento da ação em conduta dolosa.

Diante dessas considerações, impõe-se afastar a condenação por litigância de má-fé, reformando-se o capítulo correspondente da sentença.

Quanto ao pedido de manutenção da gratuidade da justiça, observa-se que o benefício foi deferido em primeiro grau e não sofreu impugnação pela apelada. Ausente prova de modificação superveniente da situação econômica do apelante, deve ser mantida a gratuidade anteriormente concedida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso
para afastar a condenação por litigância de má-fé imposta ao apelante na sentença recorrida, mantendo-se inalterados os demais capítulos do
decisum.

Em razão da modificação mínima de parte da sentença, não há que se falar em modificação dos ônus sucumbenciais.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNOR

Juiz de Direito
C
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026